Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-30.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006651-30.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 017.359.812-90 (APELADO), RAFAEL WILLIAN SIMISEN - CPF: 067.254.539-02 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 017.359.812-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave. Violência doméstica. Ausência de prova da materialidade delitiva. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal grave a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, visando a desclassificação para lesão corporal leve.

II. Questão em discussão

Inexistência de laudo pericial que comprove a gravidade da lesão.

III. Razões de decidir

Para comprovar a materialidade da lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica, é dispensável o exame de corpo de delito (CPP, art. 158) desde que existam outros elementos de prova, como laudos médicos subscritos por profissional de saúde.

Nos casos de violência doméstica,

embora se reconheça a relevância da palavra da vítima, essa não se mostra capaz de suprir a ausência de prova da materialidade da lesão corporal grave.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante da lesão corporal grave, nos termos nos termos do art. 386, II, do CPP.

Tese:

Ausentes elementos que comprovem a materialidade da lesão corporal grave, afigura-se procedente a absolvição do apelante, por não haver prova da existência do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 1o, III; CPP, art. 158 e art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 822.385/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.6.2016; TJRS, Ap no 70038590436, Rel. Des. Odone Sanguiné, Terceira Câmara Criminal, j. 17.3.2011.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006651-30.2020.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): RAFAEL WILLIAN SIMISEN

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL WILLIAN SIMISEN
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe no 1006651-30.2020.8.11.0040), que o condenou por lesão corporal

grave a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto – art. 129, § 1o, III, do CP, c/c Lei no 11.340/2006 – (ID 230245681).

O apelante sustenta que
“inexiste nos autos um laudo elaborado por médico”
que comprove a gravidade da lesão.

Pede o provimento para que seja desclassificada a lesão corporal grave para leve (ID 235210693).

A i. 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 246113668).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – IMPOSSIBILIDADE – EXAME MÉDICO QUE APONTA A OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 129, § 1o, DO CP - LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PRESCINDÍVEL – PERDA PARCIAL AUDIÇÃO – DEBILIDADE DE FUNÇÃO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 248629699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 14 de dezembro de 2019, por volta das 22h, na residência particular, localizada na Rua das Videiras, n. 730, Centro, Sorriso-MT, o denunciado RAFAEL WILLIAN SIMISEN, ofendeu a integridade física da vítima Sthefanie Aquino dos Santos, sua companheira, causando-lhe lesões corporais aparentes, conforme b.o. n°2020.31765. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de RAFAEL WILLIAN SIMISEN, como incurso no artigo 147, caput, e artigo 129, §1o, III, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP, com observância da Lei n.o 11.340/06 [...].”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça - ID 230245185)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva se encontra cabalmente comprovada, especificamente pelo boletim de ocorrência n. 2020.31765 (Id. 38980169, fl. 3), relatório médico juntado ao Id. 38980169, fl. 13, termo de representação acostado ao Id. 38980169, fl. 12, e declaração da vítima em juízo.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada.

[...] Com efeito, é de se notar que as declarações da vítima são firmes e convincentes, razão pela qual restaram demonstrados, a meu ver, fundados indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, concluindo, por conseguinte, pela plausibilidade da pretensão acusatória.

Ao Id. 38980169, fl. 13, juntou-se relatório médico que constata retardo auditivo na vítima, indo ao encontro de sua narrativa, que a violência perpetrada ocasionou a perda na audição do ouvido esquerdo.

Ainda assim, deve-se ter em mente que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022[3]), bem como, nestes casos, dificilmente haverá testemunhas que presenciaram a agressão.

Dessa forma, comprovada a materialidade e a autoria do delito, nos termos da exordial acusatória, tenho que o decreto condenatório é medida de rigor. [...]

Ante o exposto, e em consonância com as provas que dos autos constam, nos termos do que dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, de modo que CONDENO o réu RAFAEL WILLIAN SIMISEN pela acusação da prática do delito descrito na denúncia, tipificado no art. 129, §1o, III, do Código Penal, com observância da Lei n.o 11.340/06 [...].”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 230245681)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Stephanie Aquino dos Santos, vítima (ID 230245176 – fls. 6/7), e o apelante (ID 230245176).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Stephanie Aquino dos Santos, vítima (Relatório de Mídias – ID 230245680). O apelante permaneceu em silêncio.

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 14.12.2019, o apelante [RAFAEL WILLIAN SIMISEN] teria agredido a vítima [Sthefanie Aquino dos Santos]
“com tapas, socos, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento”
(ID 230245176 – fls. 6/7; Relatório de Mídias – ID 230245680).

Ocorre que a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, embora requisitado pela autoridade policial. Além disso, inexiste imagem, atestado ou prontuário médico que comprove a suposta agressão física narrada na inicial acusatória.

Outrossim, há apenas um exame de Audiometria Total (ID 230245176 – fls. 13) elaborado por uma fonoaudióloga no dia 22.1.2020, aproximadamente 1 (um) mês após o suposto fato, o qual não demonstra que a alteração detectada na audição da vítima seria resultado de agressões.

Para comprovar a materialidade da lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica, é dispensável o exame de corpo de delito (CPP, art. 158) desde que
“existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde”
(AgRg no AREsp no 822.385/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.6.2016).

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“Não se nega a relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, todavia ela não é capaz de suprir a ausência de prova da materialidade do delito. Inexistindo prova acerca da materialidade do crime de lesão corporal, a absolvição do acusado é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP”
(Ap no 70038590436 - Relator: Des. Odone Sanguiné - Terceira Câmara Criminal - 17.3.2011)

Ausente prova da materialidade delitiva, afigura-se procedente a absolvição do apelante pela lesão corporal grave, por não haver prova da existência do fato.

Com essas consideraçõ
es, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da lesão corporal grave, nos termos nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024